Tribunal: TJMT
Processo: 1034465-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
. Direito civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de locação de espaço publicitário. Rescisão contratual e cobrança. Tutela de urgência. Retirada de banner. Perigo de dano inocorrente. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034465-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EURIPEDES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 630.197.286-49 (AGRAVANTE), WENDER LIMA DE SOUSA - CPF: 799.653.691-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Contrato
de
locaç
ão de espaço publicitário. Rescisão contratual e cobrança. Tutela de urgência. Retirada de banner. Perigo de dano inocorrente. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para retirada imediata de banner publicitário de muro de propriedade do agravante, em sede de ação de rescisão de contrato de cumulada com cobrança de débitos pendentes desde novembro de 2022.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência visando a retirada de material publicitário, especificamente quanto à demonstração do perigo de dano e à probabilidade do direito.

III. Razões de dec
idi
r

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O prejuízo econômico decorrente da utilização de espaço publicitário sem contraprestação possui natureza estritamente patrimonial e admite reparação futura, o que afasta o risco de lesão irreversível.

5. A inércia da parte em buscar a proteção jurisdicional por quase três anos, desde o início do alegado inadimplemento em 2022, afasta a urgência necessária para o deferimento da medida excepcional sem a prévia oitiva da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O prejuízo de natureza exclusivamente patrimonial e passível de recomposição financeira futura não caracteriza o perigo de dano necessário para a concessão de tutela de urgência. 2. A subsistência da situação fática por longo
período de tempo
, sem ajuizamento da ação, descaracteriza a urgência da medida liminar pretendida.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EURÍPEDES RIBEIRO JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança
(PJE 1º grau n. 1019786-50.2025.8.11.0003)
.

Consta dos autos que o agravante firmou com o agravado
contrato
de
locação
de espaço publicitário em muro de sua propriedade pelo prazo de 36 meses, com término em setembro de 2022, mediante pagamento mensal de R$ 300,00, com reajuste anual pelo IGPM
(ID 202519067 dos autos de 1º grau)
. Alega que o
contrato
se encerrou e o agravado permanece inadimplente desde novembro de 2022, mantendo o banner publicitário no local sem contraprestação, acumulando débito de R$ 18.932,27.

Ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, requerendo tutela de urgência para determinar a imediata retirada do banner publicitário.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, consignando que não restaram evidenciados elementos suficientes para demonstrar a presença simultânea dos requisitos legais, pois a rescisão contratual demanda ampla dilação probatória e não se vislumbra perigo concreto de dano irreparável que justifique a concessão da medida antes da oitiva da parte contrária.

Inconformado, o agravante sustenta que o direito
encontra-se
plenamente demonstrado por documentação inequívoca, tratando-se de contrato atípico regido pelo Código Civil. Argumenta que o inadimplemento é objetivo e incontroverso, configurando enriquecimento sem causa. Quanto ao perigo de dano, alega sofrer prejuízo econômico direto e crescente, além de ter inviabilizada a possibilidade de explorar o local junto a terceiros
.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar a retirada imediata do banner publicitário, com fixação de multa diária, e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Por d
ecisão monocrática
acostada no I
D
319608373
,
o então relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
indeferiu o efeito suspensivo, consignando ausência de relevância dos fundamentos e de comprovação suficiente do desacerto da decisão recorrida em cognição sumária. Determinou
, no mesmo
decisum
,
a comunicação ao Juízo de origem e a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Certificou-s
e que o agravado ainda não foi citado no processo de origem (ID 319697862). Apesa
r de posteriormente citado
na origem (ID 211120492 dos autos de 1º grau)
, o agravado não se
encontra representado por advogado no
processo de primeira instância
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, a
concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não se verifica a presença de tais requisitos, conforme passo a demonstrar.

O perigo de dano caracteriza-se pela urgência na concessão da medida, diante de situação concreta que possa comprometer irreversivelmente o direito alegado ou tornar inútil a prestação jurisdicional ao final do processo
.
No presente caso, o agravante alega que o perigo decorre da utilização contínua do espaço publicitário sem contraprestação, gerando prejuízo econômico crescente e impedindo a exploração do local por terceiros. Contudo, tal situação não configura perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Isso porque o alegado prejuízo econômico é de natureza patrimonial
passível de reparação futura
, não havendo risco de lesão irreversível ou de difícil reparação. A eventual procedência do pedido ao final
poderá assegurar
ao autor o ressarcimento integral dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros.

Ademais, a situação descrita perdura há quase três anos, desde novembro de 2022, o que demonstra a ausência de urgência que justifique a antecipação da tutela antes da devida instrução probatória e da oitiva da parte contrária. Se o agravante suportou a situação por todo esse período, não há razão para considerar que alguns meses adicionais, necessários ao regular trâmite processual, causarão dano irreparável.

A concessão de tutela de urgência antes da citação do réu, deve ser medida excepcionalíssima, reservada a situações de inequívoca urgência e probabilidade do direito.

Como bem ponderou o magistrado de primeiro grau, não se vislumbra, por ora, perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida extrema antes da oitiva da parte contrária, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
notadament
e
o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026